Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de furto consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído tenha se dado por breve período de tempo. Precedentes.
2. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem. 2.1. Restando demonstrado o consentimento (ou a adesão) quanto ao furto empreendido pelo réu, e não tendo sido tomada efetiva conduta para refrear sua conduta, mas, do contrário, comprovada a comunhão de esforços e a adesão à vontade do comparsa, não há como afastar o recrudescimento atinente ao concurso de agentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.